Tribunal: STF
Processo: STA 175
Classe: STA
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-03-17
Data de publicação: 2010-03-17

Ementa:
EMENTA: Suspensão de Segurança. Agravo Regimental. Saúde pública. 
   Direitos fundamentais sociais. Art. 196 da Constituição. 
   Audiência Pública. Sistema Único de Saúde - SUS. Políticas 
   públicas. Judicialização do direito à saúde. Separação de 
   poderes. Parâmetros para solução judicial dos casos concretos que 
   envolvem direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes da 
   Federação em matéria de saúde. Fornecimento de medicamento: 
   Zavesca (miglustat). Fármaco registrado na ANVISA. Não 
   comprovação de grave lesão à ordem, à economia, à saúde e à 
   segurança públicas. Possibilidade de ocorrência de dano inverso. 
   Agravo regimental a que se nega provimento.